Tribunal: TJMT
Processo: 1001865-18.2020.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001865-18.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INERI FLORI NARDINO - CPF: 075.621.959-00 (APELANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 029.515.941-35 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (APELADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), SEMPRE AGTECH LTDA - CNPJ: 09.536.120/0001-82 (APELADO), CRISTIANO MIELCZARSKI DA SILVA JUNIOR - CPF: 010.402.300-75 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE ANTONINI - CPF: 051.077.889-55 (ADVOGADO), RENAN CAVANI - CPF: 024.960.370-58 (ASSISTENTE), JOCIMAR JOSE DA SILVA - CPF: 789.474.051-91 (ASSISTENTE), CLAUDISMAR FABIANE - CPF: 039.687.209-38 (ASSISTENTE), LUCAS RAFAEL DE SOUZA CAMACHO - CPF: 071.204.499-07 (ASSISTENTE), PAULO RICARDO AZEVEDO SILVA - CPF: 638.032.590-53 (ASSISTENTE), OSMAR CANDIDO DA SILVA - CPF: 807.977.849-34 (ASSISTENTE), SEMPRE SEMENTES EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEMENTES DE MILHO HÍBRIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO E QUEDA DE PRODUTIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A PRODUTOR RURAL NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por produtor rural contra sentença de improcedência em ação de reparação de danos ajuizada contra fornecedoras de sementes de milho híbrido, em razão de suposta má qualidade do insumo e consequente prejuízo estimado em R$ 978.600,00, com pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova na aquisição de insumos agrícolas por produtor rural; (ii) verificar se o conjunto probatório comprova vício nas sementes adquiridas e o nexo causal com a alegada queda de produtividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não incide na aquisição de insumos agrícolas por produtor rural que utiliza o produto para fomento de atividade econômica, não sendo destinatário final, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo verossimilhança e hipossuficiência, ausentes no caso concreto.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, incluindo o nexo causal entre eventual vício do produto e o dano alegado.

O laudo técnico apresentado pelo autor é superficial, elaborado após a germinação, sem detalhamento de tratos culturais e incapaz de demonstrar defeito nas sementes ou vinculação com a baixa produtividade.

As imagens técnicas colhidas poucos dias após o laudo do autor evidenciam espigas com formação normal, porém com sintomas de doenças foliares, corroborando a tese de causas agronômicas diversas do suposto vício de germinação.

A prova oral é frágil, baseada em relatos indiretos, sem comprovação técnica ou mensuração de produção.

O auto de infração que constatou defeito em lote distinto dos adquiridos pelo autor afasta a alegação de adulteração de nota fiscal ou vinculação com lote defeituoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à aquisição de insumos agrícolas por produtor rural que os utiliza na atividade produtiva, não sendo destinatário final.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige verossimilhança e hipossuficiência, não se aplicando automaticamente.

Incumbe ao autor comprovar de forma inequívoca o vício no produto e o nexo causal com o dano alegado, sob pena de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ineri Flori Nardino contra a sentença proferida na Ação de Reparação de Danos ajuizada em face de Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda. e Sempre Sementes Eireli, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (Proc. nº 1001865-18.2020.8.11.0015).

Na origem, o autor alegou defeito em sementes de milho híbrido “Sempre 22S18 Top 2” (700 sacas/700 ha) e requereu indenização por danos materiais estimada em R$ 978.600,00. O pedido de justiça gratuita foi indeferido em primeiro grau. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor em custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Nas razões, o apelante sustenta aplicação do CDC e responsabilidade objetiva.

Alega que houve adulteração de nota fiscal e (confissão dos prepostos em prova oral).

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial por Ineri Flori Nardino contra Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda. e Sempre Sementes Eireli.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, ao analisar o conjunto probatório reunido nos autos, verifica-se que o autor não logrou comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de ato ilícito imputado às requeridas

elemento central invocado como fundamento para sustentar o direito pleiteado na petição inicial

recaindo, por consequência, sobre ele o ônus de demonstrá-lo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

É sabido, que, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito, especialmente o nexo causal entre a suposta má qualidade das sementes e a queda de produtividade. A sentença foi precisa ao assentar que não há prova concreta do ilícito nem do nexo, e que o laudo apresentado pelo autor é superficial, produzido após a germinação e sem descrição pormenorizada dos tratos culturais (produtos, doses, épocas).

Além disso, as imagens da visita técnica realizada poucos dias após o laudo do autor mostraram espigas com formação normal de grãos, porém com sinais de doenças (manchas tipo “ferrugem”), o que corrobora a ausência de nexo com suposto vício de germinação.

A prova oral não robustece a tese inicial.

A testemunha Renan Cavani (intermediador de grãos) declarou não ter acompanhado tecnicamente a lavoura, não saber a produção total, tampouco para quem e em que quantidade o autor vendeu, e atribuiu a versão sobre problemas da semente a “comentários em grupos”, sem lastro técnico. Logo, o depoimento é inespecífico e incapaz de firmar o nexo causal.

Com relação a adulteração de nota fiscal e rastreabilidade do lote, o Apelante

sustenta fraude em nota fiscal, para afastar a vinculação com lote defeituoso.

Todavia, a própria sentença registra que o Auto de Infração nº 005/048/2019 apontou defeito no lote nº 284718268, ao passo que as sementes adquiridas pelo autor são de lotes com finais 284718240 e 284718205. O dado objetivo refuta a premissa recursal de identidade de lote. Nada nos autos invalida essa informação, como bem analisou o Juízo sentenciante:

[...]Ao examinar o acervo de informações amealhado no processo, principalmente as imagens feitas na visita técnica elaborada pela requerida, poucos dias após a elaboração do laudo apresentado pelo autor, verifica-se que a plantação não apresentava a mesma “anomalia” descrita na inicial, pois as espigas apresentavam formação “normal” dos grãos, todavia, estavam cobertas por uma substância esbranquiçada e as folhas das plantas apresentavam machas tipo “ferrugem” caracterizado pelo ataque de doenças. Saliente-se que, apesar de o autor negar que as fotos sejam de sua lavoura, é inconteste que aparece nas imagens feitas na ocasião da visita técnica. Esquadrinhando ainda, o material cognitivo produzido no processo, máxime dos documentos acostados ao evento nº 40014311, denota-se que o autor entregou produto com grande percentual de avarias em armazéns da cidade, fato que corrobora com o relatório fotográfico apresentado pela requerida, no sentido de que a lavoura do autor foi prejudicada devido a outros fatores, supostamente o ataque de doença na plantação. Importante salientar ainda, que no processo administrativo que gerou o Auto de Infração nº 005/048/2019 (ID 29560434), o lote de sementes que apresentou defeito é o nº 284718268, enquanto as sementes adquiridas pelo autor foram dos lotes com finais 284718240 e 284718205 (ID 38740434).

Por fim, ainda que o apelante pleiteie a incidência do CDC, a jurisprudência desta Corte de Justiça

é firme no sentido de que, na compra de insumos agrícolas para a atividade produtiva, o produtor rural não é destinatário final; por isso, não incide o CDC, sendo inaplicável a inversão automática do ônus da prova (art. 6º, VIII), a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática, dependendo de verossimilhança e hipossuficiência demonstradas,
in verbis:.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO SANEADORA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o artigo 6º, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do Julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, bem como deste Sodalício, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005570-30 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º DO CDC – PRODUTORA RURAL – ALEGAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE AGROPASTORIL APENAS PARA SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROVADA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ DE NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, POIS NÃO PODE SER CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL (TEORIA FINALISTA) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 1013331-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – PRODUTOR RURAL QUE ADQUIRE INSUMOS – AÇÃO DE EXECUÇÃO LASTREADA EM DUPLICATA SEM ACEITE, NOTAS DE RECEBIMENTO E PROTESTO – TÍTULOS LÍQUIDOS CERTOS E EXÍGIVEIS – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – RECURSO DESPROVIDO.1-(omissis).2-
“No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova”.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.613.274/PR). No caso, o Apelante é grande produtor rural e os produtos adquiridos – lubrificantes – se prestam ao incremento da produtividade agrícola e, portanto, são insumos. (...).” (N.U 0001429-26.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

De todo modo, o acervo produzido não alcança o standard mínimo: o laudo é insuficiente; a prova oral é frágil; e há fatores agronômicos concorrentes (doenças) evidenciados em imagens técnicas. Ausente prova do nexo causal, a improcedência deve subsistir.

À luz dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência por ausência de comprovação do ato ilícito e do nexo causal (art. 373, I, CPC).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos dos apelados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade se eventualmente concedida a gratuidade em fase posterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025